Tribunal: STF
Processo: RE 1328742
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Funcionário Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – assistente judiciário e assessor jurídico equiparação – possibilidade – Exercício da mesma atribuição em grau de jurisdição distinto – funções comissionadas e cargos da mesma natureza – inexistência de afronta ao art. 37, incisos X e XIII da CF – não se trata de equiparação ou vinculação, mas isonomia e paridade – Sentença mantida pelos próprios fundamentos” (pág. 2 do documento eletrônico 9). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 15). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 37, X e XIII; e 96, II, b, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37. 
    Aduz o recorrente que
    “[...]
    não há como encampar a determinação contida na r. decisão combatida para que seja procedida a equiparação dos vencimentos (pagamento da diferença; aumento de vencimentos) entre os cargos em comissão distintos ‘Assistente Judiciário’ e ‘Assistente Jurídico’, com vistas à unificação das carreiras (isonomia), até que a Assembleia Legislativa aprecie a questão transindividual em um eventual projeto de lei, com estas perspectivas” (pág. 11 do documento eletrônico 13).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli – Segunda Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma). 
    No caso em apreço, verifico que a decisão recorrida, ao condenar o Estado a pagar ao servidor, a título de indenização, os valores correspondentes à diferença salarial entre a remuneração recebida e a inerente à função de Assistente Jurídico, efetivou verdadeira equiparação salarial com fundamento na identidade de atribuições entre os cargos, o que é vedado pela Súmula Vinculante 37.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator